Tribunal: TJDFT
Processo: 0713068-54.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713068-54.2021.8.07.0006 RECORRENTE: RÁDIO E TELEVISÃO CV LTDA RECORRIDOS: TV ÔMEGA LTDA. E SYLFARLLEN NASCIMENTO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. CONSTITUCIONAL. CIVIL. REPORTAGEM TELEVISIVA. DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DO APELANTE COMO VÍTIMA DE HOMICÍDIO EM VIA PÚBLICA. EXCESSO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de reparação de danos extrapatrimoniais decorrentes de reportagem televisiva. 2. Fatos relevantes. (i) Alega a parte autora que em 2.8.2021 sua imagem foi vinculada e associada a terceiro que foi vítima de assassinato na região de Sobradinho II - DF, dentro da programação da primeira ré, TV Brasília, às 12h00 no programa DF Alerta.; (ii) a TV Brasília é afiliada da segunda ré, REDE TV e que, em seguida, a reportagem foi disponibilizada no site da emissora de televisão, agora sem associar a sua imagem ao assassinato, assim como na programação do DF Alerta na edição noturna; (iii) afirma que a vinculação de sua imagem a terceiro que foi assassinado lhe causou severos danos morais, uma vez que teve que provar aos seus amigos e familiares que estava vivo e que não possuía vínculo com o crime. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se seria devida eventual compensação por danos extrapatrimoniais decorrentes da vinculação e associação de imagem da parte autora/apelante (em programa televisivo) à vítima de assassinato que teria ocorrido em Sobradinho II – DF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É certo que o direito fundamental à liberdade da imprensa constitui um dos pilares de nossa liberdade democrática e cidadania. Configura, pois, direito insofismável de todo cidadão poder estar bem-informado (CF, art. 220, "caput"). 5. Esse direito, no entanto, não se reveste de caráter absoluto, pois deve coexistir harmonicamente com a tutela da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, e com respeito a valores éticos e sociais da pessoa e da família (CF, art. 220, §§ 1o e 3o c/c art. 1o, III e art. 5o, IV, X e XIV). 6. No aparente atrito entre valores de igual grandeza constitucional (liberdade de imprensa x garantia individual) deverá o intérprete preferir, a partir da ponderação dos interesses no caso concreto, a proteção ao direito que se apresentar mais sensível à “vocação antropocêntrica” da Carta Magna, qual seja, a proteção à dignidade da pessoa humana. Com isso, evita-se a “(...) hipertrofia da liberdade de informação à custa do atrofiamento dos valores que apontam à pessoa humana” (STJ, REsp 1.335.153/RJ). 7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF no. 130, firmou a plena liberdade de imprensa, sendo proibida qualquer tipo de censura prévia. Nada obstante, permitiu, em contrapartida à liberdade garantida, a possibilidade de responsabilização civil decorrente da ofensa aos direitos da personalidade que, eventualmente, forem desrespeitados no âmbito da atuação jornalística. 8. Acrescento também o julgado recente do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu a seguinte tese no RE 1.075.412/PE (Tema de Repercussão Geral no 995), acerca da liberdade de imprensa e sua responsabilização civil por eventuais abusos cometidos: 1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. 9. No caso concreto, a manifesta negligência (falta de cuidado à correta apuração e identificação da suposta vítima do crime de homicídio) levada a efeito por parte das rés/apeladas na veiculação da matéria jornalística (direito de informar, de opinar e de criticar) deu causa ao fato constitutivo do direito do autora à reparação dos danos extrapatrimoniais, por afetação à esfera da imagem e da integridade psicológica da sua personalidade (CC, arts. 12 c/c 186), dada a exposição à situação vexatória e constrangedora decorrente da divulgação da sua imagem como vítima de homicídio ocorrido em via pública. 10. Com relação à estimativa da reparação, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se suficiente a compensar os incontestes abalos psicológicos (interesse jurídico lesado), à míngua de comprovação de consequências mais gravosas e duradouras ao seio pessoal, social ou profissional da parte autora, bem como a condição econômica das partes, tudo, em observância ao “princípio da proibição de excesso” [Der Grundsatz des Übermaßverbots]. IV. DISPOSITIVO 11. Apelação provida. A recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal federal violado, defende que não houve dano moral relevante, pois a imagem do autor foi exibida apenas uma vez e logo corrigida. Sustenta que não houve imputação criminosa, já que o autor foi apresentado como vítima e não como autor de delito. Afirma que a correção da reportagem ocorreu poucas horas depois. Aduz que o autor não comprovou prejuízos materiais ou queda de renda em decorrência do fato. Argumenta, por fim, que a matéria teve caráter informativo, sem dolo, abuso ou finalidade econômica, inexistindo nexo causal que justifique a indenização. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados de diversos tribunais a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação expressa de dispositivo de lei violado implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.890.322/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementas também constitui deficiência de fundamentação, que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015